Tribunal: TJES
Processo: 0016695-27.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016695-27.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMERSON RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016695-27.2020.8.08.0035

APELANTE: EMERSON RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA
(ART. 180,
§ 1º
, DO CÓDIGO PENAL)
.
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Caso em que o réu adquiriu aparelho celular sem nota fiscal, produto de furto, e, posteriormente, vendeu o bem em seu estabelecimento comercial, não havendo como prosperar a tese de que não suspeitava da procedência ilícita,

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016695-27.2020.8.08.0035

APELANTE: EMERSON RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4289354, pp. 221/225), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual o apelante
EMERSON RIBEIRO
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º,

do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena corpórea substituída por duas restritivas de direito.

Emerge da Denúncia (Id. 4902363, pp. 05/06) que, na noite 29/02/2020, por volta das 19h, na residência localizada na Rua Humberto Pereira, n° 08, Bairro Santos Dumont, Vila Velha, uma mulher ainda não identificada, conhecida apenas como “Daniele”, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular da vítima Luan Bertoli Faiolli para, posteriormente, no estabelecimento comercial “SOLUCELL”, localizado na Avenida Leila Diniz, n° 575, Bairro Novo México, Vila Velha, vendê-lo ao denunciado que, no exercício de atividade comercial, o adquiriu por uma quantia não precisada, sabendo que era produto de crime.

Ressai que a vítima Luan estava em sua residência trabalhando informalmente com banho e tosa de animais de estimação, quando uma conhecida chamada Daniele passou por lá, momento em que o ofendido, por alguns instantes, dirigira-se à casa de uma cliente para entregar um cão, deixando-a aguardando no local. Consta que, ao retornar à residência, Luan constatou que Daniele não estava mais lá e que seu aparelho celular havia sido furtado. No decorrer das investigações, constatou-se que o aparelho celular subtraído havia sido adquirido por Olga Maria Bulhões Rangel, no dia 04 de março de 2020, em um estabelecimento de propriedade do denunciado Emerson Ribeiro. Solicitada a quebra de dados, a operadora Claro informou que quem estava usando o celular era Denis Bulhões Rangel. Nesse sentido, Olga informou que deu de presente o celular ao seu filho e que comprou na LOJA SOLUCELL, em Novo México, pela quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), havendo apresentado o recibo de compra e venda. Por sua vez, o denunciado informou que adquiriu o aparelho celular em comento duas semanas antes do carnaval de um indivíduo chamado “Paulo”, não sabendo precisar endereço ou outros dados pessoais. Desse modo, verifica-se pelas circunstâncias que o denunciado vendeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial concernente a serviços técnicos de manutenção de celulares, coisa que deveria saber ser produto de crime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 180, § 1º, do Código Penal, configura o crime de
receptação qualificada
adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime.

No caso em comento, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Auto de Apreensão (Id. 4289354, p. 63), Auto de Restituição (Id. 4289354, p. 23) e Boletim Unificado (Id. 4289354, pp. 15/19).

No tocante à
autoria
, em sede judicial (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), o acusado confirmou ser o proprietário da Loja Solucell, bem como que Paulo, cliente assíduo de sua Loja, foi quem deixou o aparelho celular, a base de troca, por consertos realizados nos celulares dele e da namorada. Confirmou, ainda, que, quando adquiriu o celular, não foi apresentada nota fiscal do produto e que não possuía conhecimento que o aparelho celular era produto de um crime.

Por sua vez, a vítima do crime antecedente, Luan, declarou, em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), que o seu celular foi subtraído por uma mulher com quem estava se relacionando amorosamente, sendo este rastreado e localizado 03 (três) meses após a subtração, na loja do acusado.

Destaque-se, ainda, que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível na mídia anexa), a testemunha Olga confirmou haver comprado o aparelho celular Samsung na loja do acusado, esclarecendo que o produto estava exposto à venda, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo-lhe fornecida Nota Fiscal pela compra do produto.

Registre-se, ainda, que, em Juízo, a testemunha Paulo Rodrigues Carvalho apenas esclareceu que já fez uso dos serviços de reparo de celular prestados pelo réu em sua loja.

À vista de tal contexto,
não há como prosperar a
versão defensiva
, eis que restou comprovado que
o apelante praticou o
crime no exercício de atividade comercial
,
não havendo como prosperar a tese de que não suspeitava da procedência ilícita
, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)